Tribunal: TJMT
Processo: 0001585-47.2014.8.11.0024
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001585-47.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA - CPF: 035.389.761-20 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), Nancielen Kruczewiski de Morais (APELADO), JAN BUHATEM NETO - CPF: 007.532.333-80 (ADVOGADO), SAMUEL FIGUEIREDO GREGORY - CPF: 115.487.787-61 (ADVOGADO), NANCIELEN KRUCZEWSKI DE MORAIS - CPF: 016.645.161-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – FORMAÇÃO DE QUELOIDES NA PELE APÓS UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais, Morais, Decorrente de Erro Médico
”

(Proc. nº 0001585-47.2014.8.11.0024), ajuizada pela apelante contra NANCIELEN KRUCZEWSKI DE MORAIS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré à indenizar os danos estéticos à autora no valor de R$ 10.000,00 corrigidos monetariamente pelo INPC desde a citação e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso; condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, deixando de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos matérias, eis que não comprovados. A sentença condenou a parte ré ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.

162452975)

Defende a majoração do valor indenizatório, eis que fixado em valor ínfimo, e incapaz de compensar toda a amargura/tristeza sofrida, “mas servirá – principalmente, para que a recorrida sinta na pele – LITERAMENTE NOS TERMOS DA PALAVRA, como a recorrente se sentiu, em ter que viver pelo resto da sua vida com uma marca que lhe constrange”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 100.000,00 (cf. Id. n . 162452976)

Intimado, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 162452981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de erro médico, movida por Maria Eduarda Lima Freiria em face de Nancielen Kruczewiski de Morais.

Consta da inicial que, a autora, adolescente de 14 anos, desenvolveu um quadro de acne, razão pela qual solicitou à mãe que procurasse um médico dermatologista para iniciar um tratamento.

Relatou que, na cidade há poucos médicos e, após ficar sabendo que a requerida era dermatologista, foi até seu consultório sendo que, após a primeira visita, exames e diagnóstico, a requerida indicou o tratamento via oral com medicamento “Roacutan”.

Consignou que, decorridos alguns dias de ingestão do medicamento, retornou ao consultório da requerida, para análise e prosseguimento do tratamento.

Afirmou que, na última consulta, aproximadamente no final de setembro, durante a conversa com a requerida, a autora informou que estava com estrias nas nádegas e questionou se havia tratamento, oportunidade em que a requerida, sem qualquer exame ou questionamento sobre alergia, passou uma pomada no local das estrias.

Relata a autora que, após a aplicação do produto, de imediato sentiu um ardor, uma sensação de queimação, reclamando para a requerida, que informou ser uma sensação normal e logo passaria, liberando a requerente para ir para casa.

Narrou que a sensação de ardência foi aumentando e, passados alguns minutos, não suportando a dor, a autora foi tomar banho para retirar a pomada, verificando que suas nádegas estavam queimadas.

Sustentou ter passado pomadas para diminuir o mal-estar, contudo, a sensação de queimação não diminuía, razão pela qual entrou em contato com a requerida, que voltou a afirmar que era normal, recomendando o uso de pomadas para queimadura, afirmando que logo tudo estaria normal.

Relatou que a queimadura foi melhorando, contudo, começaram a se formar no local queloides (um caso especial de cicatriz, como desordem fibroproliferativa, são lesões fibroelásticas, salientes, rosadas, avermelhadas ou escuras e às vezes brilhantes. Podem ocorrer na cicatrização de qualquer lesão da pele. Geralmente crescem, e apesar de inofensivas (benigno), não contagiosas e muitas vezes indolores, podem se tornar um problema estético importante no local)

Alegou que, diante da situação, procurou por diversas vezes a requerida, que começou a se esquivar, deixando de atender a autora e prestar qualquer auxílio.

Sustenta que as lesões foram aumentando em razão da permanência da ingestão do medicamento Roacutan, sendo que, diante da recusa da requerida em atender a autora, esta informação somente foi obtida após consulta com outro médico, que determinou de imediato a suspensão do uso do medicamento para que as queloides parassem de crescer.

Afirma que as lesões decorreram de erro médico da requerida, culminando em dano moral, material, estético e lucros cessantes.

Devidamente citada (página 76), a requerida apresentou manifestação às páginas 77/78, pugnando pela restituição do prazo para defesa, tendo em vista ter se mudado para outra cidade, encontrando dificuldades para constituir patrono. Pugnou, ainda, pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do procedimento instaurado pelo Conselho Regional de Medicina em relação aos fatos objeto dos autos.

O pedido de restituição de prazo para contestação foi indeferido à página 82 e o de sobrestamento do feito foi indeferido à página 135.

À página 136, a requerida pugnou pela produção de prova pericial e, às páginas 137/143, impugnou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à autora.

A autora apresentou manifestação à página 146, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, em razão da comprovação dos fatos alegados pelos documentos já juntados aos autos.

Em decisão proferida à página 152, foi indeferida a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, designando-se perito para realização da prova pericial pleiteada pela demandada.

Intimada para depósito dos honorários periciais, a requerida permaneceu inerte (página 175).

Posteriormente, a requerida apresentou manifestação pugnando pela dilação de prazo para recolhimento dos honorários periciais (página 188). Após, apresentou nova manifestação (página 194) pugnando pela redução dos honorários, o que foi declarado precluso, tendo em vista o decurso do prazo para impugnação (página 207).

Novamente intimada para depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova requerida, a demandada apresentou manifestação às páginas 229/2030, pugnando pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi indeferido pelo Juízo às páginas 233/234

Derradeiramente intimada para recolhimento dos honorários periciais, a requerida permaneceu inerte, conforme certificado à página 237.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Declaro a preclusão da prova pericial pugnada pela requerida, tendo em vista a inércia no recolhimento da diligência que lhe competia.

Nos termos do art. 344, do CPC, decreto a revelia da parte ré, aplicando-se o efeito da confissão quanto à matéria de fato

Diante da ausência de pedido para produção de outras provas, com espeque no art. 355, inciso II, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo sentença com resolução de mérito.

O cerne da questão gira em torno da existência de conduta ilícita da requerida apta a ensejar a reparação por danos morais, estéticos e materiais em favor da autora.

Em detida análise dos autos, verifico que o pleito da autora merece parcial acolhimento.

Segundo o art. 186 do Código Civil aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Já o art. 927, do CC, estabelece que: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em relação aos danos alegados, quais sejam: moral, material e estético, imperiosa a especificação dos institutos.

O dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. É resultante de ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem), que ultrapasse o razoável ou mero dissabor.

O dano estético, por sua vez, configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação.

Já o dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico. Diferentemente dos danos morais, que se relacionam à situação psíquica vivenciada, os danos materiais carecem de efetiva comprovação, dada a sua objetividade e à possibilidade de mensuração.

Pois bem.

Os documentos juntados aos autos comprovam que a autora sofreu dano estético, consubstanciado na formação de cicatrizes denominadas queloides, na região glútea (fotografias de páginas 69/70 e laudo pericial realizado pela Politec às páginas 43/47).

Por sua vez, consta do relatório da sindicância realizada pelo Conselho Regional de Medicina, envolvendo os fatos objeto dos autos, que a requerida não é médica dermatologista, mas sim clínica geral, pós-graduanda em dermatologia, sendo que, conforme relatado pela própria requerida, esta prescreveu o uso do medicamento Roacutan para a requerente e, posteriormente, após questionamentos da autora sobre o tratamento para as estrias, a requerida aplicou ATA 25% (ácido) nas lesões glúteas da adolescente.

Por fim, houve instauração do Processo Ético-Profissional, conforme consta do documento de página 128, por indício de infração ao Código de Ética Médico, não havendo nos autos documento acerca do resultado do julgamento da sindicância. Contudo, consta que motivou a abertura do processo a possível infringência ao artigo 1 do CEM "por possivelmente ter sido imprudente ao indicar um procedimento invasivo em paciente que altera a cicatrização, sendo inclusive, uma recomendação da dermatologia evitar procedimentos estéticos durante o tratamento com Isotretinoina." (página 115).

Portanto, os documentos carreados aos autos demonstram a existência de negligência na conduta da requerida.

Calha frisar que, o entendimento firmado pela Jurisprudência pátria é no sentido de que, ao contrário dos tratamentos médicos em geral onde a obrigação é de meio, no tratamento estético a obrigação é de resultado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. TRATAMENTO DERMATOLÓGICO. APLICAÇÃO DE LASER. REMOÇÃO DE MANCHAS NA PELE DA FACE. PARCIAL PROCEDÊNCIA À ORIGEM. AGRAVO RETIDO DA RÉ. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL MÉDICO DERMATOLOGISTA. TRATAMENTO DE CUNHO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DESPROVIMENTO. APELO DA DEMANDADA. TRATAMENTO DE CUNHO EMINENTEMENTE ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE FIM. SURGIMENTO DE CICATRIZ NA FACE QUE PREJUDICA A APARÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA PROFISSIONAL. INTERCORRÊNCIAS POSSÍVEIS NÃO INFORMADAS À PACIENTE. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO IMPERATIVA. Inegável, pois, a presença de prejuízo de ordem estética in casu, mormente em razão de que os danos atingiram o rosto da vitimada, de maneira a causar-lhe sentimento de inferioridade e certamente lhe constranger em sua autoestima. DANO MATERIAL. RESULTADO DIVERSO DO PRETENDIDO. SURGIMENTO DE CICATRIZ NA REGIÃO FACIAL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA COM O PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO. Uma vez evidente que o tratamento estético, além de não trazer o resultado esperado, ocasionou uma cicatriz atrófica na região facial, mostra-se devida a devolução do valor despendido com o referido procedimento. RECURSO DA AUTORA. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO ANÍMICA. ABALO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO DANO ESTÉTICO (CICATRIZ NA FACE). PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NA ESPÉCIE. "É possível a cumulação da indenização por dano moral e por dano estético originários do mesmo fato, porém, a título diverso, ou seja, quando os bens jurídicos protegidos são distintos." (TJ-SC - AC: 00140866020108240008 Blumenau 0014086-60.2010.8.24.0008, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 22/01/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)”

(...)

Assim, restou demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, na medida em que, evidenciado dos autos que, em que pese não ser médica dermatologista, a requerida receitou tratamento médico à requerente, consistente em utilização de medicamento Roacutan e posterior aplicação de ácido na região glútea da requerente, que culminou na formação de cicatrizes do tipo queloide, não havendo nos autos documento que comprove que a requerida tenha informado à autora os possíveis efeitos decorrentes do tratamento ministrado.

Cabia à requerida comprovar que não houve a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, de forma a afastar a responsabilidade, contudo, em que pese devidamente citada, a requerida deixou de juntar aos autos qualquer documento capaz de opor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito aventado pela autora.

Nesta toada, demonstrado o nexo causal entre a conduta negligente da requerida, consistente em receitar tratamento dermatológico, em que pese não possuir a habilitação de dermatologista, sendo o tratamento indicado, conforme consta dos autos, contraindicado pela área de dermatologia para pacientes em uso de isotretinoína (Roacutan), que havia sido prescrito pela própria requerida à autora; e o dano, consistente nas lesões glúteas sofridas pela autora, configurando-se o dever de indenizar.

Ademais, calha frisar que, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral e dano estético são cumuláveis, uma vez que não se confundem:

“Súmula 387: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Assim, o dano estético resulta da existência da lesão gerada no corpo da autora, e o dano moral configura-se pelos abalos psicológicos ensejados pela lesão, que certamente causa constrangimentos à autora, mormente em situações onde as cicatrizes sejam expostas, por exemplo, ao ir à uma praia onde os trajes ali utilizados acabam por expor a região afetada esteticamente.

Diante do exposto, comprovado a prescrição do tratamento estético pela requerida que culminou na formação de grandes cicatrizes na região glútea da autora, então uma adolescente com 14 anos de idade, aliado à ausência de comprovação de que a requerida tenha informado corretamente os possíveis efeitos do tratamento prescrito ou prestado o devido auxílio para redução dos danos, entendo presente a ocorrência do dano estético e dano moral que devem ser indenizados

Desta forma, levando-se em consideração os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum e o bem jurídico lesado, entendo como justo e correta a fixação do dano estético no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e do dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que serão devidamente corrigidos.

No que tange aos alegados danos materiais, os documentos fiscais juntados aos autos não são aptos a comprovar o dispêndio material com consulta ou medicamento relacionam-se com os fatos em análise.

Para configuração do dano material seria preciso comprovar que os alegados gatos com consultas, procedimentos e medicamentos diretamente relacionados com o tratamento das lesões em discussão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS- RELAÇÃO DE CONSUMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇO NÃO REALIZADO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO -MANTIDO- PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 2- O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. O dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos. 3- A fixação do quantum indenizatório deve ser levado em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser fonte de enriquecimento do ofendido. Se, feitos sem tais requisitos, impõe-se decotar o valor para patamar mais justos. (TJ-MT - AC: 00457705620138110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019).”

Portanto, diante da ausência de provas quanto ao dano material, a improcedência do pleito neste ponto é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

a) condenar a requerida à indenizar os danos estéticos à autora, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a citação, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ).

b) condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ).

c) Indefiro o pedido de dano material, eis que não restou devidamente comprovado.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

O debate travado nos autos gravita em torno da ocorrência de erro médico cometido pela médica
Nancielen Kruczewiski de Morais por ocasião da formação de queloides em sua pele, em razão utilização de medicamento prescrito pela médica.

Sob o prisma estritamente jurídico, a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço (art. 14,
caput
), mas excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4º),

Na hipótese em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só de conduta humana lesiva e do nexo causal, mas também a demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo o problema do erro médico, isso ocorre sobretudo porque o julgador não possui conhecimento técnico específico que lhe capacita a análise das reentrâncias do caso sob olhar técnico, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

Conquanto pelos olhos técnicos da perita foi descrito que
“lesões lineares, elevadas, de coloração violácea/carmim de vários tamanhos, localizadas nas regiões glúteas bilateralmente e que são características de cicatriz queloidiana”
, e segue afirmando que
“as lesões encontradas são cicatrizes tipicamente cicatrizes queloidianas, que ocorrem na dependência de características individuais de cicatrização, sendo mais comum em indivíduos de fototipos altos (pelo escura) as quais podem ou não ter relação com os fatos historiados
”, concluindo por fim que
“não foram encontrados vestígios de lesão corporal”
(Id. 162452969)

Diante dessas afirmativas, não se pode afastar a responsabilidade da ré/apelada pelo evento danoso, sendo evidente e inescusável que houve atuação médica insuficiente, ou, numa breve dicção, prestação de atendimento errôneo e, sob a óptica jurídica, culpável, pois, não se pode classificar como dentro da normalidade o ocorrido.

Sendo assim, não vejo como ignorar os bens lançados fundamentos do ato sentencial e, fazendo tabula rasa de todos os aspectos pungentes e bem demonstrados do sofrimento lesivo da autora em razão do malfadado procedimento, excluir a condenação imposta à ré/apelada.

No que diz respeito ao valor da indenização, sabe-se que este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo) tanto em função do escopo reparatório da dor sofrida pela vítima, como também para desestimular a reincidência do mesmo tipo de conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, admito que o montante indenizatório fixado (R$ 10.000,00) em atenção a todos os detalhes pertinentes que envolveram o caso se mostra suficiente ajustado à satisfação daquelas exigências, sendo proporcional à notória capacidade financeira da ré, e também à gravidade e extensão do dano causado à autora.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023